Tribunal: TCU
Processo: 007.029/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília,Jacomo Mutti Perrucho Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por Jácomo Mutti Perrucho Filho e pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 4976/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes.